Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SÁUDE. CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO. DESPESAS MÉDICAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
1. Pacífico o entendimento de que de são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (Súmula no. 517 – STJ).
2. Recurso conhecido e provido.